Tribunal: TJDFT
Processo: 0767242-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parte requerente é isenta do pagamento de Imposto de Renda desde outubro de 2016, e para condenar o requerido a restituir à parte requerente as quantias retidas a título de imposto de renda, no período entre agosto de 2019 a novembro de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas, devendo ser abatidos os valores recebidos a título de restituição do imposto de renda.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta ter havido cerceamento de defesa por entender que a demanda somente poderia ser dirimida por meio de perícia técnica, o que é inviável em sede de Juizado Especial. No mérito, alega que as provas trazidas aos autos não permitem concluir que a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Aduz que a questão da isenção deve ser alvo de interpretação literal, nos termos do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88. Requer, ao final, seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a isenção de imposto de renda à requerente, portadora de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Primeiramente, no que concerne ao alegado cerceamento de defesa, compulsando os autos não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de direito cuja comprovação documental por meio de laudo médico é essencial para análise da causa. Assim, as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Precedente: Acórdão 1930651. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Na origem, a requerente sustentou que foi diagnosticada com neoplasia maligna da vesícula biliar, CID-10: C23, em outubro de 2016, conforme demonstrado no laudo médico anexado aos autos (ID 68467696). Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde o seu diagnóstico em 24/10/2016.
6. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por neoplasia maligna.
7. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 520, do Superior Tribunal de Justiça, assevera que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.052/2004, expressamente concede a isenção fiscal a aposentados acometidos por enfermidades de natureza grave, tais como: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. O benefício independe do momento da contração da enfermidade, sendo aplicável ainda que a moléstia tenha se manifestado após a concessão da aposentadoria.
8. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. E em relação ao período em que é devida a isenção, a Súmula 627 do STJ preceitua que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
9. No caso concreto, os relatórios médicos acostados aos autos (ID 68467695 e 68467696), prontuário médico e exames (ID 68467696, p. 2-132) comprovam que a requerente, em outubro de 2016, encontrava-se sob acompanhamento médico decorrente do câncer de vesícula biliar com ressecção hepática, sendo inclusive submetida à internações e cirurgia ante a presença do adenocarcinoma (ID 68467696).
10. Dessa forma, resta evidenciado o direito subjetivo da parte recorrida à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. Precedentes: Acórdãos: 1932153, 1930651, 1921704.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
12. Recurso não provido.
13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas 598 e 627, Tema Repetitivo 520. TJDFT, Acórdão 1932153, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 11/10/2024; Acórdão 1930651, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 07/10/2024; Acórdão 1921704, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 16/09/2024.